Tribunal: TJDFT
Processo: 0012883-08.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012883-08.2017.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNER CORTES PAZINI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DE CINCO ANOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que as condenações anteriores a 5 (cinco) anos de que cuida o art. 64, I, do Código Penal afastam tão somente a agravante da reincidência, podendo ser utilizadas na fixação da pena-base, negativando a circunstância judicial de maus antecedentes. 2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que os registros antigos (mais de cinco anos) não podem ser considerados como maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, asseverando ter ocorrido violação ao princípio da presunção de inocência, afirmando que condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos não podem ser contempladas como maus antecedentes na primeira etapa de ponderação da reprimenda. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP. Isso porque o entendimento da câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Em relação à validade das condenações definitivas consideradas como maus antecedentes, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.” (AgRg no HC 535.741/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base” (RE 593818 - Tema 150), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030